Tribunal: TJDFT
Processo: 0727847-86.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COTA/FRAÇÃO DE UNIDADE RESIDENCIAL EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. RESILIÇÃO CONTRATUAL. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DO VALOR PAGO (Súmula 543 do STJ). COBRANÇA INDEVIDA REALIZADA PELO BANCO DIRETAMENTE NO CARTÃO DE CRÉDITO DO CONSUMIDOR. DEVER DE RESTITUIR. PAGAMENTO REALIZADO APÓS A RESCISÃO CONTRATUAL: DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO SANTANDER IMPROVIDO. RECURSO DA CONSTRUTORA/INCORPORADORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Preliminares rejeitadas:
A. A de incompetência do juízo, em razão do valor da causa, porquanto já realizada a rescisão contratual entre as partes. Prejudicada, pois, a questão do valor contratual para fins de competência: prestígio ao bem jurídico-econômico então postulado, além do que a questão teria sido amplamente debatida no julgamento do recurso inominado anteriormente interposto (Acordão n. 1170633).
B. A de ilegitimidade passiva, suscitada pelo Banco Santander, pois a pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações feitas pelo requerente na inicial (teoria da asserção). Com efeito, constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se falar em retificação do polo passivo, porquanto se trataria de eventual cobrança indevida realizada pelo banco.
II. Mérito:
A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (art. 6o e 14).
B. A pretensão do requerente se fundamenta na restituição do valor pago em decorrência da rescisão contratual. Desse modo, não merece prosperar a alegação de que o valor retido é referente à “comissão de corretagem” (sinal/arras/princípio de pagamento); ressalta-se, no ponto, que a matéria em litígio não versa acerca de sua legalidade, mas à restituição da quantia decorrente da rescisão contratual por ofensa ao dever de informação por parte da construtora/incorporadora.
C. É direito do consumidor receber, de forma clara, todas as informações referentes aos produtos e serviços contratados, vedada a veiculação de propagandas enganosas e abusivas, bem como os métodos comerciais coercitivos ou desleais (CDC, Art. 6o, III e IV).
D. No presente caso, à míngua de mínimos elementos probatórios, revela-se defeituosa a prestação de serviço, consistente na ausência de informação clara e precisa, uma vez que o recorrente não demonstrou, de forma inequívoca, que o consumidor teria sido previamente (nas tratativas) cientificado acerca de todas as informações referente à contratação do serviço, especialmente porque nas páginas do contrato (onde estão dispostas as principais informações) não há indicativos (p.ex. rubrica) de anuência do consumidor as respectivas cláusulas, tudo a violar o dever de informação (CDC, Art. 6o, III c/c Art. 52).
E. Desse modo, em razão de patente ofensa ao dever de informação por parte da construtora/incorporadora, a restituição integral dos valores pagos pela parte autora é medida que se impõe (Súmula 543 do STJ).
F. Em relação à quantia indevidamente lançada pelo banco na fatura do cartão de crédito do requerente (“5a parcela” - não prevista contratualmente), posteriormente paga sem o respectivo estorno, e à míngua de engano justificável, torna-se impositiva a restituição em dobro do valor indevidamente pago pela parte autora (CDC, Art. 42, parágrafo único).
G. E, em razão de a resolução do contrato ter ocorrido por inadimplência do recorrente, escorreita a fixação dos juros moratórios a partir da citação (CC, Art. 405).
H. Lado outro, os danos morais decorrem do abalo aos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, Art. 5o, V e X).
I. Sendo assim, em que pese a patente falha na prestação do serviço (recebimento, por parte da construtora/incorporadora, de quantia concernente ao pagamento realizado pelo consumidor, após a rescisão contratual), não há comprovação de grave descontrole financeiro ou de restrição de crédito, bem como a situação vivenciada pela parte autora não supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação, porquanto, embora o consumidor não tivesse o valor restituído a tempo e modo, não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (CPC, Art. 373, inciso I).
III. Rejeitadas as preliminares. Recursos de ambas as requeridas conhecidos. Improvido o do Banco Santander. Parcialmente provido o da construtora/incorporadora para decotar a condenação a título de danos morais. No mais, sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente integralmente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. (Lei 9099/95, Art. 55).